Tribunal: TJPA
Processo: 0801165-64.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801165-64.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifas zero, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou descontos indevidos em sua conta bancária, vinculada a benefício previdenciário, decorrentes de cobrança por pacote de serviços tarifados (“Cesta Fácil Super”), sem sua autorização ou contratação válida. Pleiteou a restituição dos valores descontados em dobro, além de indenização por danos morais, destacando sua condição de hiper vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação válida; (ii) analisar a configuração de danos morais e eventual arbitramento de indenização; (iii) definir a possibilidade de condenação do banco à repetição do indébito, simples ou em dobro

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há comprovação de contratação válida ou de autorização prévia e expressa pela autora/apelante para a cobrança da tarifa “Cesta Fácil Super”, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.085. A ausência de prova recai sobre a instituição financeira (art. 373, II, do CPC).

4. A prática configura falha na prestação do serviço, uma vez que descontos indevidos sobre benefício previdenciário comprometem verba alimentar e violam os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

5. Configuram-se danos morais in re ipsa, dada a gravidade dos transtornos causados pela privação indevida de verba alimentar, em prejuízo de consumidora hipervulnerável, idosa e aposentada. Fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para descontos realizados antes de 30/03/2021, data da modulação dos efeitos do precedente do STJ (EAREsp 600663/RS), e de forma dobrada para os descontos posteriores, conforme entendimento jurisprudencial.

7. Inversão do ônus sucumbencial, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação, em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação de contratação válida e expressa por parte da instituição financeira implica a nulidade da cobrança de tarifas sobre conta bancária vinculada a benefício previdenciário, com condenação à repetição do indébito e à reparação por danos morais. 2. Configuram-se danos morais in re ipsa em casos de descontos indevidos que comprometem verba alimentar de consumidor hipervulnerável.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Súmula 297/STJ; Súmulas 54 e 362/STJ; Tema 1.085/STJ; EAREsp 600663/RS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN; TJ-PB, Apelação Cível nº 08003002520238150261; TJ-PI, Apelação Cível nº 0000323-37.2016.8.18.0076
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELAÇÃO Nº 0801165-64.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única de São Domingos do Araguaia
, que julgou improcedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID

24453889
a autora
MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA alega que, sem sua autorização, sua conta bancária foi convertida de modalidade sem tarifas para uma modalidade tarifada, acarretando descontos mensais indevidos que totalizam R$ 3.405,00 nos últimos cinco anos. Aduz que tal prática, além de abusiva, desrespeita normativas do Banco Central, bem como os princípios da boa-fé e proteção ao consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço e causando-lhe prejuízos financeiros e morais, especialmente considerando sua condição de hipervulnerabilidade e dependência de benefício previdenciário de valor inferior ao salário mínimo. Requer, liminarmente, a inversão do ônus da prova, a restituição em dobro dos valores descontados, a reparação por danos morais.

Em sua contestação (
ID 24453902)
, o BANCO BRADESCO S/A sustenta que a contratação do pacote tarifado foi feita regularmente e que a autora usufruiu dos serviços por longo período sem registrar reclamações, sendo inviável alegar desconhecimento ou irregularidade. Argumenta ainda que eventual dano moral não é configurado in re ipsa e que o comportamento contraditório da autora viola o princípio do venire contra factum proprium. O réu requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, que eventual devolução seja realizada de forma simples, limitada ao período de cinco anos e sem reconhecimento de má-fé.

Sobreveio a sentença de
ID
24453907
que

julgou improcedente a demanda, considerando a validade dos descontos realizados.

Inconformada, MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 24453909)
sustentando, em síntese, que não houve contratação válida de pacote de serviços bancários e que o Banco Bradesco S.A. não apresentou contrato que justificasse as cobranças, violando os princípios do Código de Defesa do Consumidor e o dever de informação. Defende que a ausência de contrato e a condição de hipervulnerabilidade da autora, idosa e aposentada, reforçam a irregularidade das cobranças e a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento de danos morais.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo banco recorrido
(ID 24453912)
em que defende a manutenção integral da sentença recorrida, argumentando a legitimidade das cobranças de tarifas em conta corrente utilizadas pelo recorrente para operações diversas.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal sobre a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário e a eventual caracterização de danos morais e repetição de indébito.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo recorrente.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à análise da responsabilidade do banco apelado pelos descontos alegadamente indevidos realizados no benefício previdenciário da apelante, sem contrato ou autorização válida, e à fixação de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados à sua petição inicial, a existência de descontos realizados em sua conta pelo banco requerido, advindos de rubrica designada
“CESTA FACIL SUPER”,
vinculados à sua conta corrente
(ID 24453894 - Pág. 1).

O banco apelante, por sua vez, afirma que a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pela autora, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista,
o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do serviço descontado, o que não foi realizado no presente caso
. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas.

A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EM CONTA-SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA DE TARIFAS “Encargos Limite de Crédito” INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
São indevidos os descontos efetuados a título de “Encargos Limite de Crédito”, pela inexistência de prova da contratação dos serviços alegados por parte do banco promovido que tem o ônus de comprovar. A incidência sobre a conta salário de encargos não contratados constitui engano injustificável, sendo cabível a devolução, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante modo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003002520238150261, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA COBRANÇA DE DIVERSAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do exame dos autos, destaca-se que o extrato bancário anexado pelo apelante demonstra que houve descontos em sua conta bancária referente às rubricas “Tarifa Bancárias Cesta Fácil Econômica, Encargo de Limite de Crédito e Cartão de Crédito Anuidade”. 2. O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas. 3. Recurso conhecido e provido
. TJ-PI - Apelação Cível: 0000323-37.2016.8.18.0076, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 10/09/2021, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)
(destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pela autora/apelante
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos, por negócio jurídico que não contratou.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011) (destaque acrescentado).

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do
arbitramento do montante indenizatório
.

Com relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a sua quantificação, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada. A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Considerando-se as peculiaridades do caso em análise, inclusive as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor (banco de reconhecido poder econômico); a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
fixo a condenação em danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000944-72.2014.8.14.0025, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor. Sem que haja prova neste sentido, de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva em desacordo com o histórico mensal de consumo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado e consentâneo tanto com a punição moderada a que deve ser submetida à concessionária como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pelo usuário. (TJ-MT - APL: 00037872920118110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A autora/apelante requer, ainda, a
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente.

Contudo, da análise dos autos,
constata-se que a restituição deve-se dar parte em dobro e parte de forma simples
. Explico:

Acerca do assunto, o C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, qual seja, 30/03/2021
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelada narra a existência de pelo menos 60 (sessenta) parcelas mensais não prescritas do mencionado desconto, anteriores à propositura da ação, que se deu em 15/08/2024
(ID 24453889)
, não havendo nos autos qualquer indicação de cancelamento ou suspensão dos descontos até o presente momento.

Neste sentido
,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação tão somente para:

a) Declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes no que se refere
tarifa designada
“CESTA FACIL SUPER”,
vinculados à sua conta corrente
(ID 24453894 - Pág. 1)
.

b) Condenar o banco requerido à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

c) Condenar o banco requerido à
repetição de indébito, que
deve ocorrer de forma simples
no que se refere aos descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ)
e de forma dobrada
em relação aos descontos realizados posteriormente à referida data
, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação, já considerando o trabalho recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025